Tribunal: TJDFT
Processo: 0004946-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004946-16.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO CARDOSO MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006 MANTIDA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações judiciais das testemunhas policiais e para as provas documentais, são elementos robustos e suficientes para demonstrar a traficância. 2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa da testemunha policial está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime. 3. A natureza e a diversidade dos entorpecentes são critérios idôneos para dosar as penas nos crimes de tráfico de drogas, conforme o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. o que autoriza a negativação da circunstância judicial relativa ao artigo 42 da Lei no 11.343/2006. 4. Inviável a restituição de veículo e de valores apreendidos quando comprovada a sua utilização na prática do tráfico de drogas. 6. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006; 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistir prova, mas mero indícios, de que os entorpecentes apreendidos eram destinados à difusão ilícita. Acrescenta que restou comprovada a sua condição de usuário compulsivo, atestada pelo exame toxicológico. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG; b) artigo 42 da Lei 11.343/2006, porquanto a pena-base imposta foi exasperada com fundamento na diversidade dos entorpecentes, circunstância que não encontra amparo na legislação; c) artigos 61 da Lei de Drogas e 120 do CPP, ao manter o perdimento dos bens do recorrente. Afirma que a propriedade seria lícita, legítima e os bens não figuraram como instrumentos do crime. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 243 da Constituição Federal, porquanto a Corte de origem aplicou medida de confisco em face de bens cuja propriedade é lícita e não foram apreendidos em decorrência direta do tráfico ilícito de entorpecentes. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados RODRIGO DE MELLO TOSCANO, OAB/DF 56.113 e RAFAEL PAPINI RIBEIRO, OAB/DF 56.104. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006; 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de existir elementos suficientes e robustos para demonstrar a traficância, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalte-se que “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, uma vez que o acórdão impugnado, ao asseverar que a natureza e a diversidade dos entorpecentes são critérios para dosar as penas nos crimes de tráfico de drogas, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS. VIA INADEQUADA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DIVERSIDADE, QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. RECURSO NÃO PROVIDO. ....... 2. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 3. Hipótese em que a instância antecedente, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a diversidade, quantidade e natureza das drogas apreendidas - mais de 80kg de maconha e 800g de cocaína - para estabelecer a sanção básica em 3 anos e 4 meses acima do mínimo legalmente previsto, o que não se mostra desproporcional. 4. Nos termos do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. .... 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 551.262/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/6/2020) (g.n). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 61 da Lei de Drogas e 120 do CPP, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Assim, demonstrado que o acusado utilizava o automóvel no tráfico de drogas, correta a decretação de seu perdimento, bem como dos valores encontrados em seu poder, nos termos do artigo 62 da Lei no 11.343/2006” (ID 16502463), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O recurso extraordinário também não merece ser admitido, embora tenha o recorrente defendido a existência de repercussão na causa debatida nos autos Isso porque para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, o ARE 1253680 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 6/8/2020. Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados RODRIGO DE MELLO TOSCANO, OAB/DF 56.113 e RAFAEL PAPINI RIBEIRO, OAB/DF 56.104, bem como que a Secretaria retifique o termo de autuação, tendo vista que o recorrente interpôs ambos os recursos constitucionais e não somente o recurso especial. III - Ante o exposto, INADMITO os recurso especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023